Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada. 2.1. As teses arguidas pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão de que “não há direito líquido e certo de emissão de fatura do serviço prestado, ao invés da emissão de nota fiscal, estando esse posicionamento em desacordo com o contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e a impetrante do mandado de segurança”.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.